Tribunal: TJMT
Processo: 1006161-51.2024.8.11.0045
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006161-51.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MANOEL DA VERA CRUZ GOMES NETO - CPF: 057.898.281-16 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. INOVAÇÃO TARDIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença. O recorrente sustentou pagamento parcial da dívida e excesso no valor executado, apresentando documentos unilaterais como holerites e planilhas internas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir valores fixados em sentença transitada em julgado com base em documentos preexistentes; (
ii
) saber se o alegado pagamento parcial configura fato superveniente capaz de afastar a execução; e (
iii
) saber se documentos unilaterais podem servir como prova suficiente de quitação parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução pode ser conhecido de ofício quando envolver matéria de ordem pública, mas não pode servir para rediscutir valores cobertos pela coisa julgada.

A ausência de comprovação de pagamento superveniente ao trânsito em julgado afasta a incidência do art. 535, VI, do CPC.

Documentos unilaterais, sem recibos ou comprovação bancária, não constituem prova idônea do pagamento parcial alegado, sobretudo quando já analisados e rejeitados pelo juízo da execução.

Inexistente demonstração de erro material ou violação ao título executivo judicial, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não é possível rediscutir, em cumprimento de sentença, valores cobertos pela coisa julgada com base em documentos preexistentes. 2. O alegado pagamento parcial deve ser comprovado por meio idôneo e superveniente, sob pena de preclusão. 3. Documentos unilaterais não constituem prova suficiente para afastar o título executivo
judicial.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos nos autos do cumprimento de sentença movido por Manoel da Vera Cruz Gomes Neto.

O agravante sustenta, em síntese, que houve pagamento parcial dos valores cobrados nos anos de 2020 e 2021, e pagamento integral dos anos de 2022 e 2023, além de apontar incompatibilidade dos valores cobrados de 2019 com a remuneração do autor. Fundamenta a tese na existência de excesso de execução e na possibilidade de alegá-lo a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para o fim de reconhecer o excesso e recalcular os valores devidos com base nos documentos apresentados.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Matéria de ordem pública e ausência de preclusão

É verdade que o excesso de execução pode ser alegado a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme orientação consolidada. Contudo, essa possibilidade não autoriza a rediscussão da matéria de fato já apreciada, com base em documentos existentes antes do trânsito em julgado e não considerados supervenientes, como exige o art. 535, VI, do CPC.

O que o Município pretende é reabrir discussão sobre o mérito da condenação, já transitado em julgado, sob pretexto de correção de cálculos, sem trazer qualquer fato novo, o que é juridicamente inadmissível.

Prova unilateral e ausência de comprovação de pagamento

Os documentos apresentados pelo agravante (holerites, planilhas e registros internos) não possuem a robustez necessária para infirmar a sentença exequenda. Trata-se de prova unilateral, confeccionada exclusivamente pela Administração Pública, sem contraditório, sem assinatura e sem qualquer comprovação de efetivo depósito ou quitação.

A sentença de mérito, ao julgar a ação de conhecimento, já analisou tais documentos, inclusive com base em prova do próprio Município, e reconheceu o inadimplemento das verbas relativas aos 45 dias de férias acrescidos de 1/3, nos períodos de 2019 a 2023.

O juízo de primeiro grau e a decisão monocrática foram claros e precisos ao afirmar que o Município não comprovou o pagamento integral, especialmente do adicional de 1/3 referente ao acréscimo de 15 dias reconhecidos judicialmente. O ônus da prova do pagamento é do devedor (executado), ônus esse não satisfeito.

Suposto excesso de execução por diferença salarial (ano de 2019)

A alegação de que os valores cobrados de 2019 estariam em desconformidade com o salário do autor não foi acompanhada de comprovação técnica que demonstrasse erro objetivo.

Mais uma vez, o Município apresenta documentos produzidos unilateralmente, sem respaldo em perícia judicial, e não comprova que tais dados não foram analisados na sentença. Ou seja, não há fato novo.

Como bem destacou a decisão agravada, a tentativa de reabrir a discussão colide com a coisa julgada material, protegida constitucionalmente (CF, art. 5º, XXXVI).

Inovação recursal e tentativa de rediscutir o mérito

É vedado à parte, especialmente no cumprimento de sentença, inovar com fundamentos que não foram oportunamente suscitados na contestação ou no momento adequado do processo.

Todos os fundamentos trazidos pelo Município no
s recursos
já poderiam ter sido suscitados na fase de conhecimento
,
o que não ocorreu. Trata-se de hipótese clara de preclusão
consumativa
, conforme o art. 507 do CPC.

Efeito suspensivo indevido

O agravante requereu o efeito suspensivo sob o argumento de que o pagamento imediato causaria
dano
irreversível. Contudo, como bem fundamentado na decisão agravada, o simples pagamento de valores pela Fazenda Pública não constitui, por si só, dano irreparável, já que o ente possui meios administrativos e judiciais próprios para eventual repetição de indébito.

A situação não se enquadra nas hipóteses excepcionais que justificariam a suspensão da eficácia da sentença.

Ausência de fundamento para reforma da decisão

Em resumo, o agravante não trouxe qualquer elemento novo ou juridicamente relevante que justifique a reforma da decisão agravada. Ao contrário, insiste em argumentos que já foram devidamente enfrentados e afastados, tanto pelo juízo de origem quanto na decisão ora impugnada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honor
ários advocatícios na base de 10
% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025